Tribunal: TJDFT
Processo: 0743671-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0743671-41.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEDSON SILVA DA COSTA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos na ação anulatória de ato administrativo por ele ajuizada. Preparo em id. 79947902. Contrarrazões em id. 79947905, nas quais o recorrido, inicialmente, requer seja intimado o recorrente para regularizar sua situação processual e, no mérito, requer o não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se que, em id. 79947888, foram substabelecidos poderes de representação ao advogado Dr. Bruno Felix Romao, OAB DF71782-A, de modo que a situação processual do recorrente está regular. O recurso, no entanto, não merece conhecimento, por ser ele completamente dissociado das razões da sentença. O autor ajuizou ação declaratória de nulidade de auto de infração e consequente extinção da penalidade de multa e exclusão dos pontos lançados em sua CNH. A sentença ora recorrida, em id. 79947900, resolveu o mérito, julgando improcedentes os pedidos do autor. Ocorre que o recorrente, nas razões recursais em id. 79947903, alegou que o juiz de origem indeferiu a inicial sob o fundamento de descumprimento de determinação de emenda, o que ele alega constituir error in procedendo, em razão da violação ao art. 9o da Lei no 12.153/09. Requer, assim, a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito e, ao final, o julgamento de procedência dos pedidos iniciais. Tais razões se mostram completamente desassociadas dos fundamentos da sentença, que, conforme já afirmado, julgou o mérito do processo, de modo que viola o recurso o princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença recorrida e impugnar, especificamente, seus fundamentos. Viola o princípio da dialeticidade a ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos consignados na sentença recorrida, sem que haja o necessário cotejo com a decisão que diz impugnar, sobretudo, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, levando à ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso (acórdãos 1686150 e 1682592). O recorrente, ao fundamentar seu recurso na necessidade de regular prosseguimento do feito, o que já foi obedecido na instância de origem, violou o princípio da dialeticidade, conforme artigos 42 da Lei n. 9.099/95 e art. 1.010, III, do CPC/2015, considerando que a sentença julgou o pedido do autor, resolvendo o processo com resolução do mérito. Assim, o recurso não deve ser conhecido. De tal modo, nos termos do artigo 932, III do CPC c/c artigo 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso inominado interposto pelo autor, diante da violação da dialeticidade recursal. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/1995). Intimem-se as partes. Precluso o prazo recursal da presente decisão, proceda à baixa ao primeiro grau e arquivem-se. Brasília/DF, 19 de janeiro de 2026. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora